Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702321-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS BRASILEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POSSUIDORES DE LOTES DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível no 0706548-06.2025.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Em síntese, insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel situado à Colônia Agrícola Kanegae, Chácara 01, Condomínio Recanto dos Pássaros, Lote 30, Riacho Fundo I. Esclarece a agravante que o referido lote no 30 possui área total de 490 metros quadrados e que, mediante cessão de direitos, havia cedido 200 metros quadrados a ex cônjuge Carine Neves Lopes. No entanto, por esta ser devedora nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0703872-90.2022.8.07.0017, o juízo de origem teria ordenado a penhora dos direitos aquisitivos do referido imóvel, sem, contudo, observar que a devedora Carine Neves Lopes não é possuidora da totalidade do imóvel, mas, sim, de apenas 200 metros quadrados. Requereu a antecipação de tutela, para determinar a imediata suspensão da penhora e avaliação que recai sobre a área superior a 200 metros quadrados do imóvel. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Segundo fundamentou o juízo de origem, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados pela agravante na inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. No caso concreto, ao analisar o mandado de penhora e avaliação de ID 245101194, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0703872-90.2022.8.07.0017, vê-se que a ordem do juízo de origem é no sentido da penhora dos direitos de Carine Neves Lopes que incidem sobre o imóvel (lote 30). Uma vez que o Oficial de Justiça designado diligencie para efetivação da penhora e avaliação do imóvel, certamente se dirigirá à administração do Condomínio agravado, com vistas a obter informações acerca da titularidade do imóvel. Se a própria agravante afirma ter cedido 200 metros quadrados do imóvel à Carine Neves Lopes, mediante escritura de cessão de direitos, tal informação certamente consta nos registros da administração do Condomínio agravado. Desse modo, pelo menos nesse momento processual, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante no cumprimento do mandado de penhora e avaliação, eis que visa a constrição apenas dos direitos pertencentes à Carine Neves Lopes. Some-se a isso o fato de que a antecipação de tutela, na forma em que requerida pela agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator